Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700138-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRALDO CRIZOSTOMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 23000000), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 23029468). Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora